Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS DESTINADAS À MERCANCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, aponta elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas na posse do paciente.
2. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, aliada à expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas em poder do paciente (ecstasy, maconha e cocaína), mostram-se suficientes para denotar o risco que a liberdade do paciente apresenta para a ordem pública, não se mostrando suficientes as condições pessoais que ostenta, tais como primariedade, ocupação lícita, família constituída e residência no distrito da culpa.
3. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa, com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
4. Ordem denegada.